Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
. Considerando que a conclusão acerca da veracidade, ou não, das alegações deduzidas pelo agravado (autor) no sentido de que o contrato foi celebrado mediante fraude e que não autorizou os descontos em seu benefício previdenciário demanda o exame mais aprofundado dos fatos, o que somente será possível depois da instrução probatória, resta inviabilizada a concessão, em sede de cognição sumária, da medida de urgência pleiteada.
2. Não tem razão o agravante ao aduzir que os descontos questionados vêm sendo realizados desde setembro de 2019, o que descaracterizaria o periculum in mora, pois o Agravado é pessoa idosa e hipossuficiente o que, em sede de cognição superficial, autoriza a conclusão de que os descontos comprometem sobremaneira sua subsistência.
3. No caso, a multa foi fixada em patamar adequado para assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao agravante, e, portanto, não merece qualquer reparo a r. decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.